Tribunal: TJMT
Processo: 1001576-61.2021.8.11.0044
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001576-61.2021.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARLENE KAIORE - CPF: 850.295.991-34 (APELANTE), OSVALDO NOGUEIRA LOPES - CPF: 528.435.721-34 (ADVOGADO), KATIA DE CAMARGO - CPF: 726.924.481-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S/A (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE CONTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. FORMA SIMPLES. DANO MORAL. NÃO EXISTÊNCIA. CONSUMIDOR QUE USOU O VALOR CREDITADO. QUESTÃO OMITIDA NA INICIAL. CONSUMIDOR QUE NÃO DEPOSITOU VALORES NOS AUTOS. DESCONTOS OCORRIDOS HÁ ANOS. INSURGÊNCIA CONTEMPORÂNEA. COMPENSAÇÃO COM EVENTUAL VALOR A SER RECEBIDO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1- Não comprovada a contratação do empréstimo, ilegais os descontos de valores em conta do consumidor.

2- Inexistente abalo à moral da apelante, que, a despeito de não ter contratado, usou os valores, não consignou estes fatos em juízo e não depositou no feito os valores usufruídos. Além disso, os descontos estão sendo realizados desde 2015, tendo a ação sido ajuizado apenas em 2021, de modo que não vejo que sua honra foi ferida.

3- Diante da comprovação de concessão do valor em conta da apelada, possível o ressarcimento do valor em juízo, com compensação dos valores até então descontados, de forma simples, não em dobro.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001576-61.2021.8.11.0044

APELANTE: MARLENE KAIORE

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
MARLENE KAIORE
contra sentença proferida em Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento/Ausência do Efetivo Proveito c.c Repetição de Indébito e Danos Morais n. 1001576-61.2021.8.11.0044, da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga
/MT, em que se julgou improcedentes os pedidos (id. 159035228).

A parte apelante afirma que “
Em momento algum o apelado apresentou aos autos a autorização da apelante para realizar os descontos em seu benefício previdenciário nos termos do artigo 6º da Lei 10.820/03, bem como não foi apresentado pelo apelado o comprovante do saque do valor realizado pela apelante
”.

Diz que, “
Diante da ausência de documentos que comprove a realização do contrato de empréstimo consignado, o apelado confirma a alegação da apelante, que pessoas, agenciadores da instituição bancária, adentraram nas aldeias e enganaram o aposentado, bem com sua alegação de que não recebeu o valor mencionado
”.

Fala que “
O dano moral deve ser arbitrado, pelos sofrimentos causados a apelante, pelo que podemos destacar: a invasão, por parte do apelado, em sua conta de aposentadoria para cobrar por algo que não contratou, por ser uma pessoa de pouca cultura, sem escolaridade.”

Em suma, requer-se o provimento do recurso e a procedência dos pedidos (id. 159035232).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 159035236).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
MARLENE KAIORE
contra sentença proferida em Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento/Ausência do Efetivo Proveito c.c Repetição de Indébito e Danos Morais n. 1001576-61.2021.8.11.0044, da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga
/MT, em que se julgou improcedentes os pedidos (id. 159035228).

A apelante disse, na inicial, que
“é pensionista do I.N.S.S. e, ao consultar extrato de informações de benefício anexo, foi surpreendido com descontos em seu benefício de empréstimo, Contrato n. 554207559 anexo, realizado pela Requerida, contudo, o Requerente não efetuou o suposto negócio, nem tão pouco autorizou a Requerida a realizar os descontos denunciados..”.

Defendeu que “
o mesmo teria sido firmado em 02.02.2015., cujo primeira parcela venceu em 07.03.2015
”, e que “
até o momento, um total 32 (trinta e dois) descontos no valor de R$ 15,00 (quinze) reais
”
.

Em contestação, foi apresentado extrato bancário que demonstra a cessão do valor em conta da apelada, bem como que ela usou do valor (id. 159035217).

Entretanto, não foi apresentado contrato pelo banco, a comprovar a ciência da apelante quando da contratação.

Não há justificativa para o depósito do valor na conta do consumidor.

O art. 39, III, do CDC estabelece que “
É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas [...] enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço
”.

Sabe-se que, em ações da espécie, quando o consumidor não reconhece a origem da relação, o ônus probatório quanto à sua existência recai sobre o fornecedor de bens e serviços, em razão da impossibilidade material de apresentação de prova negativa, ou seja, não há como o consumidor comprovar que não contratou os serviços.

Configura-se frágil o sistema disponibilizado ao consumido que permite a imposição de ônus desvinculado de qualquer contrato.

Ainda que as relações de consumo sejam permeadas pelo princípio da boa-fé, subsiste o dever de conferência pelo fornecedor dos serviços ou produtos acerca da veracidade das informações prestadas, antes de impor qualquer gravame ao consumidor.

Desse modo, há responsabilidade do fornecedor de serviços quanto ao dano sofrido, em razão de não ter agido de forma diligente quando da imposição do gravame.

O Código de Defesa do Consumidor enfatiza tal responsabilidade ao preconizar:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1°. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido”.

Neste contexto, nota-se que o fornecedor de serviços não demonstrou a existência de contratação de empréstimo mediante documento oficial, verbal ou escrito, que teria originado o direito à cobrança, ou seja, não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II do NCPC, razão pela qual a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe.

Nos termos do art. 373, II do Código de Processo Civil, e como ensina VICENTE GRECO FILHO
"Ao réu incumbe a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ou seja, o fato que, a despeito da existência do fato constitutivo, tem, no plano do direito material, o poder de impedir, modificar ou extinguir o direito do autor (...). Se o réu não provar suficientemente o fato extintivo, modificativo ou impeditivo, perde a demanda. Não existe, no processo civil, o princípio geral do in dúbio pro reo. No processo civil, in dúbio, perde a demanda quem deveria provar e não conseguiu"
(
in
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL BRASILEIRO”, Vicente Greco Filho, Saraiva, 1989, 4ª Edição, 2º Vol., p. 183).

Por consequência, não há que se falar em exercício regular de direito pela parte requerida, pois não comprova que o contrato foi firmado pelo apelado e que as transações foram por ele realizada de maneira consciente.

O artigo 927 do Código Civil dispõe que ao tratar de obrigação de indenizar, aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187 do mesmo Códex), causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo.

É cediço que o dano moral corresponde a dor, o vexame, sofrimento, humilhação que foge à normalidade e interfere profundamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar.

Entretanto, entendo que não houve abalo à moral da apelante, que, a despeito de não ter contratado, usou os valores, não consignou estes fatos em juízo e não depositou no feito os valores usufruídos. Além disso, os descontos estão sendo realizados desde 2015, tendo a ação sido ajuizado apenas em 2021, de modo que não vejo que sua honra foi ferida.

Acrescento que, diante da comprovação de concessão do valor em conta da apelada, possível o ressarcimento do valor em juízo, com compensação dos valores até então descontados, de forma simples, não em dobro.

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso da parte autora, julgo parcialmente procedentes os pedidos da petição inicial e:

a)
reconheço a inexistência de relação contratual de empréstimo entre as partes;

b) condeno a requerida no ressarcimento na forma simples de eventual valor descontado na conta do consumidor referente ao empréstimo, a ser aferido em liquidação de sentença;

c) determino a compensação com o valor efetivamente recebido pelo consumidor em sua conta a título de empréstimo, a ser aferido em liquidação de sentença;

d) condeno
a parte autora nas custas, despesas e honorários, em 15% do valor da condenação, em aplicação ao art. 86, parágrafo único, do CPC.

É como

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023